Tribunal: TJPA
Processo: 0806953-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806953-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE AUGUSTO SOUSA DE SOUSA

AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TOMÉ AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2°, INCISOS III E IV, DO CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. FUGA. GRAVIDADE EM CONCRETO. PERICULOSIDADE.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. VÍTIMA MORTA COM MAIS DE 50 FACADAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 20/10/2018, por volta das 20h30, no ramal Trinta Lotes, sítio do “Oton Carteiro”, distrito de Quatro Bocas, em Tomé-Açu, o paciente, na companhia do denunciado Gean Carlos da Silva, chegaram a este local anunciando o intento de ceifar a vida da vítima Rodrigo da Trindade das Neves. Na ocasião, esta estava na residência situada no local acima indicado, acompanhada de um amigo chamado Alcindo Cristo Ramos, quando os denunciados adentraram no imóvel, cada um com uma faca, declarando que estavam lá para matar a vítima. Houve uma breve discussão entre os acusados e a vítima e, logo em seguida, os denunciados passaram a desferir-lhe diversas facadas, causando diversas perfurações e morte. No curso das investigações, a autoridade policial representou, inicialmente, pela prisão temporária do ora paciente, cuja ordem foi cumprida em 10/12/2019. Decorrido o prazo legal, a prisão foi convertida em preventiva, após nova representação daquela autoridade. O paciente fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2°, incisos III e IV, do CPB (homicídio duplamente qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a vítima de se defender).

- Não
vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 97-100 ID nº 3315967),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema o fato de ter o paciente empreendido fuga após o evento criminoso até ser preso, a gravidade concreta do crime, praticado com extrema violência (vítima foi assassinada com mais de 50 facadas), a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
empregado.

- É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte. A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre o grupo de risco ao covid-19, tampouco há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado.
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOSÉ AUGUSTO SOUSA DE SOUSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tomé-Açu nos autos do processo nº 0010910-12.2018.8.14.0060 (prisão temporária) e do nº 0004569-33.2019.8.14.0060 (ação penal).

O impetrante afirma que o paciente fora preso temporariamente em 10/12/2019. Em 15/01/2020, a prisão temporária fora convertida em prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
violando-se o
princípio da presunção de inocência.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
primário, bons antecedentes, residência fixa, profissão definida, é convivente e tem um filho menor.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-162.

Os autos foram redistribuídos à relatoria da desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, na forma do art. 112, do RITJPA, diante de meu afastamento funcional das atividades judicantes, por motivo de férias regulamentares, sendo a
liminar indeferida
(fls.

164-165 ID nº 3324224).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 172-174 ID nº 3338891).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 177-189 ID nº 3365028).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 20/10/2018, por volta das 20h30, no ramal Trinta Lotes, sítio do “Oton Carteiro”, distrito de Quatro Bocas, em Tomé-Açu, o paciente, na companhia do denunciado Gean Carlos da Silva, chegaram a este local anunciando o intento de ceifar a vida da vítima Rodrigo da Trindade das Neves. Na ocasião, esta estava na residência situada no local acima indicado, acompanhada de um amigo chamado Alcindo Cristo Ramos, quando os denunciados adentraram no imóvel, cada um com uma faca, declarando que estavam lá para matar a vítima. Houve uma breve discussão entre os acusados e a vítima e, logo em seguida, os denunciados passaram a desferir-lhe diversas facadas, causando diversas perfurações e morte. No curso das investigações, a autoridade policial representou, inicialmente, pela prisão temporária do ora paciente, cuja ordem foi cumprida em 10/12/2019. Decorrido o prazo legal, a prisão foi convertida em preventiva, após nova representação daquela autoridade. O paciente fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2°, incisos III e IV, do CPB (homicídio duplamente qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a vítima de se defender).

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 97-100 ID nº 3315967),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema o fato de ter o paciente empreendido
fuga
após o evento criminoso até ser preso,
a gravidade concreta do crime
, praticado com extrema violência (vítima foi assassinada com mais de 50 facadas), a
periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
empregado,
como se nota:

“(...)

No caso dos autos, os registros apontam que a vítima, Rodrigo da Trindade Neves, foi brutalmente assassinada com vários golpes de faca na regio do tórax e outras partes do corpo. De acordo com os relatos das testemunhas, a vítima estava no interior de uma residência, situada no “Sítio do Oton Carteiro”, ramal 30 lotes, zona rural deste Município, consumindo bebida alcoólica na companhia de Alcindo Cristo Ramos, quando os representados invadiram a casa e passaram a desferir facadas contra ela.

Segundo testemunha ocular do início da aço criminosa, os representados adentraram o imóvel portando, cada um, uma faca de tamanho grande e logo disseram que iriam matar a vítima, desferindo vários golpes em seu corpo e depois se evadiram do local.

Consta que, logo após o homicídio, os representados se evadiram da cidade, razo pela qual no foi possível localizá-los.

Com as alteraçes da lei nº 12.403/2011, a priso preventiva só deve ser adotada em último caso, quando no for aconselhável a sua substituiço por outra medida cautelar (art. 282, §§ 4º e 6º).

No presente caso, entendendo presentes os requisitos da priso preventiva (art. 313, I, do CPP).

A materialidade vem expressa pelo exame pericial de necropsia. Os indícios suficientes de autoria constam dos termos de declaraço lavrados pela autoridade policial, notadamente as declaraçes da testemunha Alcindo Cristo, que relatou detalhadamente a execuço do crime.

Evidenciado o fumus comissi delicti, entendo que a necessidade da custódia provisória (periculum libertatis) reside na conveniência da instruço criminal, de forma a assegurar os fins do Processo Penal, como instrumento de prevenço geral e especial, e para garantia da ordem pública.

As circunstâncias do fato, como narrado nos autos, o modus operandi da conduta, so indicativos da necessidade concreta da priso provisória dos representados a bem da ordem pública local. A periculosidade evidenciada pelos representados e a gravidade do fato, qualificado em tese como hediondo, além do modus operandi do delito so determinantes da necessidade de priso provisória para manutenço da ordem pública local.

Registro a extremada violência e o emprego, em princípio, de meio cruel na prática do suposto delito. A vítima foi encontrada com mais de 50 (cinquenta) perfurações, repousada em um sofá. O ataque se deu enquanto a vítima ingeria bebida alcóolica na companhia de segunda pessoa (Alcides Cristo), sem que pudesse oferecer qualquer defesa ao ataque, em grave ameaça à vítima mediante o uso de uma faca, que cada um dos autores do crime portava.

A gravidade in concreto do crime objeto desta aço, consistente especialmente na forma de execuço.

Assim, a necessidade de resguardo da ordem pública se impe.

(...)

O processo penal é instrumento de pacificaço social, por meio da prevenço de novos delitos, seja pelo acusado (prevenço especial), seja pela coletividade (prevenço geral).

Todavia, quando existe o risco de periclitaço desses valores antes da sentença final, é possível a adoço de medida tendente a evitar a ocorrência de um dano maior. Nisso reside a natureza cautelar da priso provisória, de resguardar a finalidade do provimento final. Nisso se assenta a excepcionalidade da medida, de poder ser decretada quando, presentes os elementos da materialidade e os indícios suficientes de autoria, ela se faça realmente necessária, como no caso.

A priso preventiva, em face do princípio da presunço de inocência garantida constitucionalmente, é medida excepcional, determinada apenas quando evidentemente necessária, presentes os seus requisitos legais: a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como seus pressupostos, e a necessidade da medida para acautelar os fins do processo, da lei penal ou o meio social (periculum libertatis), como seus fundamentos, em sendo o caso de crime doloso, apenado com recluso.

Imputam-se aos acusados a pratica de crime grave. Nessas circunstâncias, no me parece que nenhuma das medidas cautelares diversas da priso provisória seja apta a garantir os fins do processo penal, como instrumento de prevenço geral e especial.

Sendo assim, acolho
a representaço e DECRETO a

PRISO PREVENTIVA de JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA e GEAN CARLO DA SILVA,
devidamente identificados nos autos, para garantia da ordem pública local e por conveniência da instruço criminal.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISO, ENCAMINHANDO À AUTORIDADE POLICIAL PARA CUMPRIMENTO. (...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao covid-19,

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ademais,

o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram a existência de indícios suficientes de participação de importância do Paciente no crime de homicídio (o Paciente teria sido o responsável pela condução do veículo utilizado para a empreitada criminosa); a especial gravidade da conduta, demonstrada pelo modus operandi do delito; e a fuga do Acusado do distrito da culpa.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art.

319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 494.522/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –PANDEMIA COVID-19 - DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. É idônea a fundamentação da decisão que ordenou a prisão preventiva lastreada em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta do crime de tráfico de drogas. Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram a necessidade da custódia preventiva, com base em critérios técnicos, a fim de não colocar em risco a ordem pública, jurídica e a própria situação de saúde de todos os envolvidos.

(TJ-MS - HC: 14051783720208120000 MS 1405178-37.2020.8.12.0000, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 27/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço
da impetração
e
denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/08/2020